Tribunal: STJ
Processo: 0801639-59.2017.4.05.8500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2185651 - SE(2022/0247388-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANSELMO HENRIQUE SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA
PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A análise da alegada violação do
§§ 1o e 3o, da
art. 26,
Lei n. 9.514/97
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo
a incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem delimitou e especificou detalhadamente os motivos
que o levaram a concluir pela regularidade da intimação do devedor para
purgação da mora, considerando as peculiaridades do caso concreto e a
documentação constante dos autos.
3. A pretensão de reforma do acórdão recorrido para reconhecimento de
nulidade do procedimento de expropriação do imóvel exigiria o reexame de
elementos fático-probatórios, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: befeb2e6-3e7e-4de2-8a6f-4379f9e56278

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: befeb2e6-3e7e-4de2-8a6f-4379f9e56278

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2185651 - SE(2022/0247388-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANSELMO HENRIQUE SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA
PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A análise da alegada violação do
§§ 1o e 3o, da
art. 26,
Lei n. 9.514/97
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo
a incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem delimitou e especificou detalhadamente os motivos
que o levaram a concluir pela regularidade da intimação do devedor para
purgação da mora, considerando as peculiaridades do caso concreto e a
documentação constante dos autos.
3. A pretensão de reforma do acórdão recorrido para reconhecimento de
nulidade do procedimento de expropriação do imóvel exigiria o reexame de
elementos fático-probatórios, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54151955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: 7cf088f4-6b5a-46ff-83b5-5c699cac1732

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ANSELMO HENRIQUE SILVA
SANTOS contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
agravo em recurso especial (fls. 302-305).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO assim ementado
(fl. 215):
CIVIL.
CONTRATO.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. NULIDADE DA
NOTIFICAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INOCORRÊNCIA.
VÁLIDOS
TODOS OS ATOS EXECUTIVOS REALIZADOS.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA
CEF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo particular contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal da SJ /SE,
que julgou improcedente pedido autoral e, por conseguinte,
validou
todos
os
atos
executivos
realizados
extrajudicialmente pela CEF.
2. Parte demandante deixou de pagar os encargos mensais
do seu contrato de financiamento imobiliário, o que deu
ensejo
à
execução
extrajudicial,
culminando
na
consolidação da propriedade, em favor da CEF.
3. A instituição financeira se imitiu em domínio pleno do
imóvel, tudo devidamente registrado em cartório,
cancelando, assim, a propriedade fiduciária outrora em
nome dos demandantes; dessa forma, nada impede que a
instituição financeira realize os procedimentos legais para a
realização de leilões.
4. Não há registros de tratativas dos autores na busca da
solução da dívida. Justamente por se tratar da proteção ao
direito constitucional de moradia, baseado nos elementos e
preceitos formadores do direito pátrio, entende-se pela
possibilidade tardia de purgação da mora, como forma de
assegurar o próprio direito de moradia, constitucionalmente
tutelado. No entanto, à míngua de ilegalidade na conduta
da CEF, devem ser respeitados os cânones do direito
obrigacional pátrio e assegurar o cumprimento das
obrigações e o respeito aos pactos assumidos.
5. Apelação improvida

Sem embargos de declaração.
O agravante alega, nas razões do agravo interno, que, para a análise do
recurso especial, não se faz necessária a reapreciação de fatos e provas.
Ressalta que as premissas fáticas já foram delineadas no acórdão
impugnado, sendo necessária, tão somente, a revalorização jurídica das provas, de modo
a afastar o óbice da
porquanto (fl. 313):
Súmula n. 7/STJ,

Documento eletrônico VDA54151955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: 7cf088f4-6b5a-46ff-83b5-5c699cac1732

O acórdão recorrido estabeleceu com precisão cirúrgica o
panorama fático: a CEF possuía dois endereços do
mutuário - o residencial constante do contrato (“Rua Lenio
de Moura Morais, 203, Bloco 2, Apto 203”) e o do imóvel
financiado. Tentou intimação apenas no segundo. Não
encontrando o devedor, partiu diretamente para o edi tal.
Com a máxima vênia, há interpretação jurídica mais
adequada que reconhece nessa conduta violação frontal ao
artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/97.

Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do presente agravo
interno para reformar a decisão atacada, conhecendo e dando provimento ao agravo em
recurso especial, com a apreciação do recurso especial.
A agravada apresentou contraminuta (fl. 322-324).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, analisar a alegada ofensa ao artigo
26, §§1o e 3°, da
demandaria o revolvimento do conjunto fático-
Lei n. 9.514/97
probatório, o que é vedado em recurso especial.
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos
(fls. 228-229):
No caso em tela, a inadimplência dos autores é confessada,
desde
sob a justificativa de ter passado por
dezembro/2015,
dificuldades financeiras, tanto quanto a própria intimação
sobre a realização do leilão, em
No entanto,
24/03/2016.
embasam sua pretensão na ausência de intimação para
purgação da mora.
Sobre a matéria, assente é a posição do STJ quanto à
necessidade de intimação pessoal do devedor do dia hora e
local para a realização do leilão, para fins de purgação da
mora, a qual represento por meio do aresto que trago a
lume:
[...]
Para corroborar a legalidade da sua conduta, a CEF
apresentou cópia de todo o procedimento de execução
extrajudicial, de onde se infere que foram expedidos
ofícios de no 35 e
em
para o
35A/2016,
07/01/2016,
endereço dos autores, a fim de purgarem a mora (p. 01/06,
id 1151858), os quais não foram encontrados. Diante disso,
a CEF ainda promoveu as suas intimações por edital, em
jornal de circulação do dia
para os mesmos
14/04/2016,
fins, sob advertência de exercer a consolidação da
propriedade sobre o bem objeto da garantia (p.
id
07/09/11,
1151853). Dita modalidade também encontra suporte na
jurisprudência do STJ:
[...]
Documento eletrônico VDA54151955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: 7cf088f4-6b5a-46ff-83b5-5c699cac1732

Necessário pontuar que não há registros de tratativas dos
autores na busca da solução da dívida. Justamente por se
tratar da proteção ao direito constitucional de moradia, é
que este Juízo, baseado nos elementos e preceitos
formadores do direito pátrio, entende pela possibilidade
tardia de purgação da mora, como forma de assegurar o
próprio direito de moradia, constitucionalmente tutelado.
No entanto, à míngua de ilegalidade na conduta da CEF,
devem ser respeitados os cânones do direito obrigacional
pátrio e assegurar o cumprimento das obrigações e o
respeito aos pactos assumidos.

Isso posto, percebe-se que a aplicação da
ao caso mostra-
Súmula n. 7/STJ
se imperiosa, tendo em vista que a Corte de origem delimitou e especificou
detalhadamente os motivos que a levaram a considerar que houve regular intimação do
recorrente para purgação da mora.
Dessa forma, a pretensão de reforma do acórdão recorrido, para acolher a
alegação do recorrente de reconhecimento de nulidade do procedimento de expropriação
do imóvel, demandaria necessariamente o reexame da matéria fático-probatória, e tal
incursão encontra óbice na Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que veda o
revolvimento do conjunto fático-probatório no recurso especial
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO
CONTRATO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A questão consiste em saber se houve nulidade no
procedimento de leilão extrajudicial por ausência de
intimação pessoal da devedora fiduciária, impedindo-a
de exercer o direito de preferência. Hipótese em que o
contrato de financiamento imobiliário foi firmado em
5/4/2011.
2. O preceito contido no § 2o-A do
da
art. 27
com a redação conferida pela
Lei n. 9.514/1997,
dispõe expressamente que a
Lei n. 13.465/2017,
comunicação ao devedor deve ser realizada "mediante
correspondência endereçada aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico", razão pela qual
não se exige a intimação pessoal.
3. No caso dos autos, trata-se de contrato firmado antes de
quando entrou em vigor a
12/7/2017,
Lei n. 13.465/2017,
não sendo necessária a intimação do devedor fiduciante da
data da realização do leilão, haja vista que, no momento da
realização do ato, o bem já não mais lhe pertencia.
4. Ademais, o Tribunal de origem, considerando a
particularidade do caso concreto, concluiu pela
regularidade do procedimento da intimação tanto para
purgação da mora quanto para a data da realização do
Documento eletrônico VDA54151955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: 7cf088f4-6b5a-46ff-83b5-5c699cac1732

leilão. Desse modo, elidir a conclusão da Corte a quo,
com o fim de acolher a pretensão da recorrente de
nulidade do procedimento em razão da ausência de
intimação dos leilões, demandaria a análise do conteúdo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em
recurso especial, consoante a Súmula n. 7/STJ.
Agravo
interno
improvido.
(AgInt
no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.383.447/PR,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
) [grifei].
23/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
EXECUÇÃO
E
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DL N. 70/1966.
SÚMULA N . 7/STJ.
1. É indispensável a intimação pessoal dos devedores
acerca da data designada para o leilão do imóvel
hipotecado em processo de execução extrajudicial
realizado nos termos do Decreto-
.
Lei n. 70/1966
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
regularidade da intimação pessoal do devedor para
purgar a mora. A alteração desse entendimento
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em
.
recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp:
1093492
MG

Relator.:
Ministro
2008/0168218-5,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
03/12/2013,
DJe
[grifei].
13/12/2013)
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: 7cf088f4-6b5a-46ff-83b5-5c699cac1732

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.185.651 / SE
Número Registro: 2022/0247388-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016395920174058500 201703200520 8016395920174058500
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANSELMO HENRIQUE SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -
DE LEILÃO
SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANSELMO HENRIQUE SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
Documento eletrônico VDA54618331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 4ecc23be-072f-42cd-b0d9-79a0cc18176f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 4ecc23be-072f-42cd-b0d9-79a0cc18176f